Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. NÃO FIXADOS NA ORIGEM. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Inviável o arbitramento de honorários advocatícios, de forma inédita, em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no agravo de instrumento interposto unicamente pela parte adversa.
3. O acórdão embargado não violou coisa julgada. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.